Tribunal: TJDFT
Processo: 0714910-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714910-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO VELLOSO NETO EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fernando Velloso Neto em face da decisão (ID 58378199) que não conheceu do Incidente de Suspeição manejado Embargante. Alega, em resumo, que este Relator não enfrentou as assertivas e denúncias formuladas e que “saiu pela tangente para não ter de responder a nada”. Sustenta que há equívoco em indicar como erro material o fato de a d. Magistrada Excepta ter atribuído ao Banco do Brasil a condição de consumidor. Assevera caracterizar “deslealdade processual” a citação deste Relator ao incidente de suspeição manejado anteriormente, no qual se tratou de fatos diversos do que os ora apresentados. Requer o provimento deste recurso para que seja julgada procedente a exceção de suspeição. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso, inexiste qualquer dos vícios descritos na norma. Isso porque a decisão embargada está clara e congruente, a demonstrar a inadmissibilidade do incidente manejado, circunstância que torna incabível o aprofundamento desta Relatoria na análise do inconformismo do Embargante com as decisões prolatadas pela Excepta. A indicação da Exceção de Suspeição anteriormente manejada serviu, tão somente, para consignar que não é a primeira vez que o Embargante se utiliza do incidente de forma imprópria, fazendo alusão a fatos incapazes de demonstrar a parcialidade da magistrada. No caso sob exame, as alegações formuladas pelo Embargante consubstanciam mero inconformismo com os termos da decisão e têm nítida intenção de reanálise do decidido, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator